Tribunal: TJSP
Processo: 2208199-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – ACÓRDÃO QUE ANULOU A R. SENTENÇA – PARCIAIS EFEITOS SUSPENSIVOS QUE RETOMAM SUA EFICÁCIA QUANTO À SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E AUTO DE ADJUDICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.